Tribunal: TJMT
Processo: 0004809-67.2018.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004809-67.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME RAVAGLIA TEIXEIRA PERISSE DUARTE - CPF: 355.757.448-25 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), JADER AURELIO BERGAMASCO - CPF: 662.009.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DO NASCIMENTO - CPF: 762.942.509-00 (APELADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0026-70 (APELANTE), LUIZ PERISSE DUARTE JUNIOR - CPF: 013.898.418-20 (ADVOGADO), VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES - CPF: 082.807.328-70 (ADVOGADO), ROBERTO AMARANTE LEVY DE SEIXAS PEREIRA - CPF: 368.162.418-60 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIROS PROCEDENTES – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – EXEQUENTE APELANTE QUE NA CONTESTAÇÃO RESISTE A PRETENSÃO DO AUTOR DOS EMBARGOS – RESISTÊNCIA AO PEDIDO CARACTERIZADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO CPC.

Com o acolhimento dos embargos de terceiros e a constrição declarada ilegítima, a embargada apelante restou vencida na ação, de maneira que correta a sua condenação no pagamento dos ônus da sucumbência.

A parte embargada que, em contestação, pugna pela rejeição dos embargos de terceiro, com oposição expressa aos pedidos de cancelamento da averbação premonitória levada a efeito sobre o bem torna resistida a pretensão do embargante. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula nº 303 do STJ.

Ao resistir à pretensão de cancelamento da averbação, a embargada atrai para si ônus da sucumbência. Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa e consequente majoração para 15% em razão da interposição de recurso contra a sentença que resta mantida (artigo 85, § 11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
EISA EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A
contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos por
Daniel Nascimento
para determinar o cancelamento da averbação premonitória sobre o imóvel objeto da Matrícula 2.121 do RG de Campo Verde, efetivada na execução nº 487-04.2018.811.0051, com a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, reclama a reforma da sentença apenas no que tange sua condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, ao fundamento de que foi o apelado Daniel quem deu causa a demanda, o qual alega ter comprado o imóvel, sem, contudo, ter efetivado o competente registro e averbação da titularidade.

Afirma que
a conduta do Apelado de não registrar o bem, nem buscar que constasse na matrícula qualquer ponto referente ao compromisso, fez com que constasse no Registro Público informação em desacordo com a realidade e foi justamente isso que levou a Apelante a realizar a averbação premonitória no bem que constava como registrado em nome do Sr. Jader Aurélio Bergamasco, este sim, devedor da apelante.

Sustenta, assim, reforma da sentença no que tange aos ônus da sucumbência, com base na Súmula 303 do STJ, cujo enunciado deixa claro que a fixação dos honorários é de acordo com o princípio da causalidade. De modo que o apelado, ao não registrar o compromisso de compra e venda se torna responsável em responder pelo ajuizamento de Embargos de Terceiros, caso em que deve arcar com o pagamento dos honorários.

Requer a reforma da sentença a fim de que o ônus de sucumbência seja fixado em favor do apelado Daniel, responsável pelo ajuizamento dos embargos de terceiros.

Nas contrarrazões, o apelado Daniel do Nascimento postula o desprovimento do apelo e majoração dos honorários de sucumbência por força do artigo 85, §11, do CPC (ID 57333989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia está em saber se é o caso de prover o recurso de apelação interposto por
EISA – Empresa Interagrícola S/A.,
a fim de condenar o autor dos Embargos de Terceiros, aqui apelado,
Daniel do Nascimento,
ao pagamento do ônus da sucumbência, ao fundamento de que foi o responsável pelo ajuizamento dos embargos de terceiros.

O apelado Daniel propôs a presente ação a fim de ver afastada a
averbação premonitória
efetivada à margem da matrícula do imóvel nº 2.121 (protocolo 67.956) em
08-5-2018 – ID 57321498
, oriunda da demanda executiva nº 487-04.2018.811.00051 – Código 140251, movida pela
apelante EISA
em desfavor do executado
Jader Aurelio Bergamasco.

Os embargos de terceiros foram julgados procedentes, porque o imóvel em discussão foi objeto de compra e venda firmada na data de
19-4-2012
, entre o
apelado Daniel
e o
vendedor
executado Jade
e, em que pese não ter sido
registrado às margens da matrícula (ID 3155416),
se deu em momento anterior e previamente a existência do crédito perseguido pela EISA contra o antigo proprietário e executado Jader.

O apelado reconhece que deixou de registrar o título translativo da propriedade – contrato de compra e venda-, porque no instrumento firmado com Jader, na cláusula primeira, havia pendência de um débito com garantia real – averbação R-007 de 18-5-2011, de modo que as partes ajustaram que a baixa ocorreria até 30-4-2013, o que efetivamente só aconteceu em 9-7-2018, ocasião em que o apelado foi tentar efetivar o registro do imóvel para seu nome e não conseguiu por conta da averbação premonitória efetivada pela ora apelante.

A controvérsia cinge-se tão somente acerca da condenação da embargada, ora apelante, em honorários advocatícios
.

A recorrente EISA pede seja isenta do pagamento dos ônus da sucumbência com aparo na Súmula nº. 303 do STJ cujo enunciado diz que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

No caso em particular, não há como aplicar o enunciado 303 do STJ, porque como se verifica do ID 57333971, a apelante EISA pugnou expressamente pela improcedência dos Embargos de Terceiros movidos pelo apelado, com a manifestação expressa de regularidade da averbação premonitória

Como resistiu à pretensão do autor, atraiu para si o ônus da sucumbência com a procedência da demanda.
De maneira que correta a sua condenação no pagamento dos ônus de sucumbência.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS PELO CREDOR – SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A Corte Superior de Justiça, ao analisar a sucumbência à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que nos Embargos de Terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida.

2.
Em regra, constatada a desídia do promitente comprador em fazer o registro da promessa no Cartório de Imóveis, este deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência nos embargos de terceiro. É nesse sentido a redação do Verbete 303 da Súmula 303: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", salvo se o credor opuser resistência à penhora, mesmo sabendo do exercício da posse sobre o imóvel.

3.
No caso concreto, o credor opôs resistência às pretensões dos terceiros embargantes, desafiando o próprio mérito dos embargos. Logo, é responsável pelo ônus sucumbencial, tal como determinado na sentença rescindenda.

4. A rigor, não se caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o real prejuízo que a parte contrária houver suportado, em decorrência do ato doloso, pressupostos não satisfeitos pelos Réus nesta demanda.
(N.U 1014459-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula nº 303 do E. STJ).
Hipótese em que o embargante não procedeu ao registro do título translativo da propriedade do imóvel adquirido, ocasionando a penhora. Contudo, a apresentação de contestação pela embargada, insistindo na manutenção da constrição e cogitando a simulação do negócio jurídico, atraiu para si o ônus da sucumbência com a procedência da demanda. Configuração de pretensão resistida. Questão enfrentada pelo E. STJ no REsp 1.452.840/SP, julgado pela a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872). Precedentes desta C. Corte. Ônus sucumbencial invertido. Sentença reformada neste ponto. RECURSO PROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1002790-52.2019.8.26.0590; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)

"EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – IMÓVEL DADO EM HIPOTECA – CANCELAMENTO DA HIPOTECA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – I- Penhora incidente sobre imóvel dado em hipoteca pela executada ao banco embargado como garantia do financiamento para a edificação do empreendimento – Embargantes que são compromissários compradores de unidades autônomas do empreendimento, que não foi finalizado pela executada –
Posse que, em caso de constrição, pode ser defendida, por meio de embargos de terceiro, tanto pelo titular do domínio, como pelo possuidor – Posse dos embargantes devidamente comprovada
– Irrelevante a ausência de registro dos instrumentos particulares de compra e venda – Súmula nº 84 do STJ – Eficácia da hipoteca instituída pela incorporadora de imóvel junto ao agente financeiro, tendo natureza de garantia, que não prevalece em relação aos terceiros adquirentes das unidades autônomas, os quais respondem tão-somente pelo pagamento dos respectivos débitos – Súmula nº 308 do STJ – Irrelevante a circunstância de o preço não ter sido integralmente satisfeito por alguns dos promitentes compradores, até porque o empreendimento sequer foi finalizado pela executada, que não entregou aos compradores as respectivas unidades autônomas – Penhora e hipoteca que devem ser canceladas – Sentença parcialmente reformada –
II- Embargado que, em contestação, pugna pela rejeição dos embargos de terceiro, opondo-se aos pedidos de cancelamento da penhora e da hipoteca, tornando resistida a pretensão dos embargantes – Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula nº 303 do STJ – Ao resistir à pretensão de desbloqueio dos embargantes, o embargado deve responder pelos ônus da sucumbência – III- Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa – Obediência do disposto no art. 85, §2º, do NCPC
– IV- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo do embargado improvido e apelo dos embargantes parcialmente provido."
(TJSP;

Apelação Cível 1045475-89.2019.8.26.0100; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Diante da resistência, em juízo, apresentada pela apelante acerca da averbação premonitória sobre o imóvel, atrai para si o ônus de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% do valor da causa.

Por derradeiro,
mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC. Desse modo, majora-se de
10% para 15% do valor atualizado da causa, a verba honorária
devida em favor do apelado.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para manter a condenação da apelante
EISA EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A,
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos presentes Embargos de Terceiros opostos por
Daniel Nascimento
.
Majorada a verba honorária de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020